Tribunal: TJMT
Processo: 1013674-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013674-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVANTE), EDNEI PAES NANTES - CPF: 562.840.041-68 (AGRAVADO), MARCELO LINCOLN ALVES SILVA - CPF: 794.507.419-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013674-16.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – VINCULADA A SEGURO AUTOMÁTICO PENHOR RURAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA EM DECISÃO SANEADORA - PRAZO ÂNUO – TERMO INICIAL – DATA EM QUE O SEGURADO TEM CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO SINISTRO – DATA DA VISTORIA REALIZADA PELA EMPRESA TÉCNICA – PRAZO SUSPENSO ENTRE A COMUNICAÇÃO DO SINISTRO E A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SEGURADO DA RECUSA DA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA – PRESCRIÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
“o prazo prescricional decorrente de contrato de seguro tem início na data em que o segurado tem conhecimento inequívoco do sinistro (Súmula 278/STJ), ficando suspenso entre eventual comunicação do sinistro à seguradora e a data da ciência do segurado da recusa do pagamento da indenização”
(EDcl no REsp 1163239/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 10/12/2015).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012969-18.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SICREDI OURO VERDE MT

AGRAVADO: JOAO LUIZ BASSO, ROSANGELA TERESINHA BASSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Companhia de Seguros Aliança do Brasil
, de decisão que na Ação de Cobrança de Seguro ajuizada por
Ednei Paes Nantes e Marcelo Lincoln Alves Silva
, rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição.

Explica que em decisão saneadora, o Juízo rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição, sob o argumento de que o prazo inicial para a contagem do prazo prescricional de 1 ano se dá com a ciência inequívoca da negativa de pagamento do prêmio e não da data ou ciência do sinistro.

Complementa que a decisão saneadora foi parcialmente revogada e em sentença, o Juízo indeferiu a prova pericial anteriormente deferida e julgou parcialmente procedente a ação.

Realça que a sentença não tratou da prescrição anteriormente apreciada na decisão saneadora.

Assevera que o prazo prescricional tem início da ciência do fato gerador, ou seja, quando o segurado toma conhecimento da ocorrência do sinistro, o que se deu em 15/03/2015 e que, respeitado as suspensões, ao interpor a ação já havia transcorrido mais de 01 ano.

Alega que o prosseguimento da demanda implicará no início da fase recursal do mérito sem que a prejudicial de mérito tenha sido adequadamente apreciada, uma vez que há sentença proferida nos autos.

Requer a suspensão da marcha processual do feito na origem até o julgamento do recurso pelo mérito. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e acolher a prejudicial de mérito de prescrição.

Recurso não conhecido (id 96649484).

Embargos de Declaração provido para conhecer do Agravo de Instrumento e determinar o regular processamento (id 98482481).

Liminar indeferida (id 98594464).

Embargos de declaração desprovidos (id 100094994).

Sem contraminuta (id 101968486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013674-16.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que na Ação de Cobrança de Seguro ajuizada por Ednei Paes Nantes e Marcelo Lincoln Alves Silva, rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição.

Trata-se
de Ação de Cobrança em relação ao seguro contratado, na Apólice de Seguro – Seguro BB Agrícola Safra, vinculado a duas Cédulas Rural Pignoratícia: uma emitida por Ednei Paes Nantes, no 40/06732-7 no valor de R$ 800.000,00 e outra emitida por Marcelo Lincoln Alves Silva, no 40/06740-8, no valor de R$ 798.377,62, destinadas ao custeio da lavoura de soja na safra 2014/2015 a ser formada em dois imóveis rurais, Fazenda Redenção e Fazenda Nossa Senhora Aparecida II.

Em ambas as cédulas, ficou pactuado o seguro de bens vinculados, que autorizou o Banco do Brasil S.A. a realizar os seguros dos bens descritos nas cédulas, dentro da apólice do Seguro Automático de Penhor Rural, firmado com a Cia. de Seguros Aliança Brasil, ora agravante.

A contratação do seguro agrícola se consolidou por meio das propostas de seguro n. 17623944 e n. 17623899.

De acordo com os autores, após as etapas de plantio, a partir de meados de março até a segunda quinzena de abril de 2015, ocorreu um excesso de chuvas, o que ocasionou perda significativa da produção. Noticiado o fato a seguradora, esta teria negado a indenização securitária, sob o argumento de ausência de comunicação do sinistro.

A seguradora ora agravante, em contestação, arguiu a ocorrência de prescrição. Para tanto, alegou que a pretensão do segurado contra a seguradora prescreve no prazo de 1 ano e que no caso, há havia transcorrido referido prazo.

Em decisão saneadora, o juízo afastou a prescrição nos seguintes termos:

No que pertine a preliminar de prescrição, tenho que a mesma não merece acolhida, porquanto assiste razão a parte autora, quando aduz que
o termo inicial para a contagem do prazo de 1 ano
, não é a data do sinistro, ou da ciência do sinistro,
mas da ciência inequívoca da negativa de pagamento do prêmio
.

(grifo nosso)

Pois bem. A discussão devolvida neste recurso tem por fundamento o equívoco do Juízo quanto ao termo inicial da contagem do prazo prescricional.

Quanto à prescrição, deve ser observado o preceito disposto no art. 206, § 1o, II do Código Civil, aplicável ao caso, segundo o qual
a pretensão do segurado contra o segurador prescreve em
um ano a contar da ciência do fato gerador da pretensão

(ocorrência do sinistro).

Com efeito, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
“o prazo prescricional decorrente de contrato de seguro tem início na data em que o segurado tem conhecimento inequívoco do sinistro (Súmula 278/STJ), ficando suspenso entre eventual comunicação do sinistro à seguradora e a data da ciência do segurado da recusa do pagamento da indenização”
(EDcl no REsp 1163239/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 10/12/2015).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. ART. 206, §2o, DO CC/2002. PRECEDENTES DO STJ. NEGATIVA DA SEGURADORA. AJUIZAMENTO QUANDO ESCOADO O PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO DE QUESTÕES. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A decisão da Corte estadual que entendeu pela incidência da prescrição ânua, prevista no art. 206, §1o, II, do Código Civil, encontra-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada neste Sodalício.

2.
O termo inicial do prazo prescricional ânuo decorrente de contrato de seguro ocorre a partir da data em que o segurado tem conhecimento inequívoco do sinistro (Súmula 278/STJ), ficando suspenso entre eventual comunicação do sinistro à seguradora e a data da ciência do segurado da recusa do pagamento da indenização.

3. O acolhimento da pretensão recursal ensejaria o reexame fático-probatório da questão versada nos autos, o que é obstado na via especial, pois não cabe ao STJ conhecer do recurso quando as instâncias ordinárias, soberanas para apreciar a matéria fática, declaram-se sobre determinado tema, baseadas em fatos e provas, que no caso é pelo afastamento da prescrição.

4. A falta do necessário prequestionamento inviabiliza o exame da alegada contrariedade ao dispositivo citado por este Tribunal, em sede de especial. Ao STJ cabe julgar, em sede de recurso especial, conforme dicção constitucional, somente as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios. Incidência na espécie da Súmula 211/STJ.

5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1370618/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

Vale dizer que é de um ano o prazo prescricional para exercício da pretensão do segurado em face do segurador.

O termo inicial do aludido lapso opera-se a partir da ciência inequívoca do fato gerador da pretensão indenizatória (Súmula 278 STJ), no caso, a ocorrência do sinistro
. Por sua vez,
a fluência do prazo prescricional fica suspensa entre a comunicação do sinistro à seguradora e a data da ciência do segurado quanto à recusa do pagamento da indenização
(Súmula 229 STJ).

Assim exposto, com razão a agravante, porquanto o termo inicial para a fluência do prazo prescricional não é a data da ciência do segurado quanto à recusa da seguradora para o pagamento da indenização, como reconhecido pelo Juízo, mas, sim,
a data da ciência inequívoca do fato gerador
.

Nesse sentido, cumpre verificar a data em que os agravados tiveram a ciência inequívoca do fato gerador.

Já de início, fica evidente que até meados do mês de março de 2015, a plantação de soja estava regular. A partir daí, ou seja, a partir da segunda quinzena é que as áreas plantadas passaram a sofrer com o excesso de chuvas. Logo, não se pode afirmar, diante das circunstâncias, de que em 15/03/2015, já era de conhecimento dos agravados a perda da lavoura, não há elementos para isso, de modo que referida data não pode ser considerada como termo inicial do prazo prescricional.

De outro turno, certo é que o contrato de seguro impôs aos segurados, a contratação da empresa de consultoria Plafértil Planejamentos Agropecuários Ltda., que ficou responsável pelo planejamento agrícola e orientação técnica, além de gerenciar todo o desenvolvimento da produção, fiscalizar a aplicação de recursos e emitir relatórios bimestrais a instituição bancária sobre a situação do plantio e colheita.

De acordo com os documentos colacionados nos autos de origem, verifica-se que a empresa Plafértil realizou a primeira vistoria em 19/11/2014, logo após a liberação do financiamento, sendo o laudo apresentado ao Banco do Brasil S.A. em 11/12/2014.

Uma segunda vistoria ocorreu em 29/01/2015, a qual constatou a regularidade do projeto, laudo que foi apresentado ao Banco do Brasil S.A. em 12/02/2015.

Por sua vez, esta que interessa ao deslinde da controvérsia,
a terceira vistoria foi realizada em 25/03/2015, quando então se verificou a perda de parte da lavoura
, como consignado:

“Devido a excesso de chuvas na região, a lavoura implantada neste projeto encontra com sua colheita comprometida, vindo a exceder o prazo adequado de colheita, o mutuário já se encontra com mais de 50% de perda, necessário realização de um 4o (quarto) laudo para avaliações de estragos.”

De notar-se, assim, que
a data da
ciência inequívoca do prejuízo sofrido com a perda da lavoura ocorreu para ambos os contratantes, ora agravados, na data da vistoria
realizada pela empresa responsável, vale dizer, em
25.03.2015
, cujo Laudo de Assistência Técnica foi entregue ao Banco do Brasil S.A. em 10/04/2015.

A partir de então, teve início o prazo ânuo da prescrição.

Assim definido, cumpre examinar a ocorrência da suspensão da prescrição e o seu termo final.

Pois bem. Em relação ao agravado Ednei Paes Nantes, o aviso de sinistro se deu em 28/04/2015, e em relação ao agravado Marcelo Lincoln Alves Silva, em 20/04/2015, momento em que o prazo prescricional ficaria suspenso
até a ciência inequívoca do contratante quanto à recusa da seguradora
.

Verifica-se que, embora os ofícios da recusa do pagamento do sinistro tenham sido emitidos em 22/06/2015 e 26/06/2015, certo é que não foi nessas datas que os segurados delas tiveram ciência. Ora, os e-mails enviados pela seguradora aos agravados demonstram de maneira efetiva que o agravado Ednei teve ciência inequívoca da negativa em 30/06/2015. Já quanto o agravado Marcelo, a ciência se deu somente em 08/12/2015, também por e-mail.

Desta feita, observada a orientação jurisprudencial, entre a data da comunicação do sinistro e a ciência inequívoca da recusa o prazo prescricional fica suspenso.

Sucede que os agravados, não conformados com a recusa, postularam pela reanálise dos pedidos, sendo realizados em 18/01/2016 (Ednei) e em 11/12/2015 (Marcelo).

Em mais uma negativa, a seguradora emitiu ofícios em 26/02/2016 (Ednei) e 17/12/2015 (Marcelo), contudo, não se tem informação eficaz quanto à ciência inequívoca dos agravados quanto a nova recusa.

Assim se diz, porque embora conste nos autos o ofício da recusa da seguradora datado de 26/02/2016 e 17/12/2015, respectivamente, não se visualiza prova da data em que os segurados receberam tais missivas.

Diante desse quadro, temos que em relação ao agravado Ednei, a ciência do sinistro se deu em 25/03/2015, data do termo inicial da prescrição até a comunicação do sinistro em 28/04/2015 (33 dias). A partir daí, o prazo foi suspenso até a ciência inequívoca do agravado quanto a recusa da seguradora, que se deu em 30/06/2015, correndo a partir daí o prazo prescricional até a data do pedido de reanálise, feito em 18/01/2016 (198 dias), que voltaria a contar a partir da ciência inequívoca da nova recusa e não da data de emissão do ofício pela seguradora (26/02/2016).

Já em relação ao agravado Marcelo, o termo inicial do prazo prescricional também é o dia 25/03/2015, correndo até a data da comunicação do sinistro, em 20/04/2015 (25 dias), sendo a partir daí suspenso até a ciência inequívoca da recusa, que se deu em 08/12/2015, quando voltou a contar o prazo até o pedido de reanálise feito em 11/12/2015 (3 dias), que também voltaria a contar a partir da ciência inequívoca da nova recusa e não da data da resposta (17/12/2015).

Nesse caso, uma vez que a seguradora não comprovou por meio de documento a efetiva data de entrega da carta com sua recusa aos contratantes, não se pode presumir o direito como prescrito.

Nesse sentido:

RECURSO – APELAÇÃO - SEGURO – AÇÃO DE COBRANÇA, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO MORAL.
Prescrição. Inocorrência. Prazo prescricional ânuo que tem seu cômputo apenas a partir da incontroversa ciência do contratante acerca da recusa da seguradora. Matéria prejudicial repelida
. RECURSO – APELAÇÃO - SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO AUTOMOTOR ( MOTOCICLETA ) – AÇÃO DE COBRANÇA, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO MORAL. 1. Autor que teve seu ciclomotor roubado, por indivíduos armados, em 16 de junho de 2016, no Rodoanel da cidade de São Paulo, quando retornava do trabalho para sua residência. Negativa de pagamento da seguradora, fundamentada em agravamento de risco. Recusa de pagamento indevida, pois não se extrai da conduta do segurado, "in casu", prática de agravamento intencional do risco, a permitir a exoneração da seguradora da responsabilidade contratual assumida ( Código Civil, artigo 768 ). No contrato de seguro, o juiz deve proceder com equidade, atento às circunstâncias reais quanto à agravação dos riscos ( Enunciado no 374 da III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal ). 2. Dano moral. Ausência. Não foi no caso em exame configurado constrangimento apto a ensejar a indenização perseguida. No plano do dano moral não basta o fato em si, mas é necessária prova da repercussão prejudicialmente moral ao ofendido. Ausência de comprovação de qualquer abalo íntimo, decorrente da irregular recusa de pagamento lançada pela seguradora. Ação julgada procedente. Sentença parcialmente reformada. Recurso da seguradora provido em parte, apenas para afastar a indenização de ordem moral.
(TJSP; Apelação Cível 1001709-98.2017.8.26.0150; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Cosmópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 06/04/2020; Data de Registro: 06/04/2020)

Ainda que assim não fosse, ou seja, ainda que se considere que os autores agravados tiveram ciência inequívoca com os ofícios da recusa da seguradora datados de 26/02/2016 e 17/12/2015, ainda assim, não há prescrição a ser declarada, porque não ultrapassado 365 dias.

Desse modo, sob qualquer vertente que se examine, não há prescrição a ser declarada.

Portanto,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão que afastou a prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021